Tribunal: STF
Processo: ARE 1576478
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL QUANTO AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS PELO RECORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E À TESE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 660, 895 E 795 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. Constata-se a menção equivocada aos dispositivos não prequestionados pelas instâncias ordinárias. Erro material corrigido.
    2. Omissão quanto ao tema 675 da Repercussão Geral. Vício sanado
    3. No tocante aos demais vícios alegados, o embargante pretende a rediscussão do mérito. 
    4. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da violação direta aos dispositivos constitucionais violados. 
Insiste também na omissão quanto ao prequestionamento implícito das questões constitucionais, especificamente os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 22, I e XXIV, 170, IV, 207 e 209 da Constituição Federal, cujas teses constitucionais teriam sido expressamente ventiladas perante a Corte local. 
Aduz, ainda, a existência de contradição lógica, já que a decisão embargada “reconhece, de um lado, que o acórdão estadual examinou a controvérsia sob fundamentos normativos relevantes; de outro, conclui que a matéria constitucional não foi apreciada, como se tais fundamentos não possuíssem densidade constitucional.”
Aponta, ainda, erro de premissa, porquanto na decisão teriam sido mencionados como não prequestionados dispositivos diversos dos efetivamente invocados. 
Argumenta-se também a existência de omissão quanto à aplicação  concreta dos temas 660 e 895 da Repercussão Geral, os quais, no seu entender, seriam inaplicáveis ao caso. 
Por fim, alega-se omissão quanto ao argumento de que a matéria debatida integraria macro-lide de alcance nacional, alegadamente reconhecida por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (tema 675).
Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Assiste razão, em parte, à embargante. 
Com efeito, na decisão embargada consignou-se, nas razões de decidir, que a Corte de origem não teria analisado os arts. 2º, 24, I, e 155, II, da Constituição Federal. Ocorre que, de fato, tais dispositivos não foram indicados pela parte recorrente no apelo extremo.  Todavia, o erro material não macula a conclusão traçada anteriormente, no sentido da ausência de prequestionamento. 
Como consta do relatório da decisão embargada, foram indicados como violados os art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LXXVIII, art. 22, I, XXIV, 170, IV, 207 e 209 da Constituição da República.
Nessa senda, destaco que os referidos artigos não foram analisados pelo Tribunal local, nem mencionados nos embargos de declaração, de modo a satisfazer o requisito do prequestionamento, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011). 
Destarte, permanece o óbice da ausência de prequestionamento, inviabilizando o seguimento do recurso extraordinário, como esclarecido na decisão embargada. 
Noutro giro, ressalto inexistir qualquer contradição na decisão monocrática. Ora, consignou-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Art. 988, do CPC), o que apenas confirma que os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram enfrentados pelas instâncias ordinárias. 
Assim, como didaticamente explicitado anteriormente, tendo a Corte local analisado a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, conclui-se que a discussão é de índole infraconstitucional, o que gera ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e obsta o seguimento do apelo extremo. Nesse sentido, além dos precedentes já colacionados anteriormente, destaco:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, em que se discutia a admissibilidade de ação rescisória no âmbito penal. O recorrente buscava a reforma do acórdão sob alegação de violação a preceitos constitucionais, requerendo nova análise dos requisitos para o ajuizamento da demanda rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa aos requisitos de admissibilidade da ação rescisória penal possui natureza constitucional; (ii) determinar se a revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos requisitos de admissibilidade da ação rescisória demanda interpretação da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza sua apreciação em sede de recurso extraordinário. A revisão do acórdão recorrido também exigiria reexame do material fático-probatório dos autos, providência vedada pelo entendimento consolidado na Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.” (ARE 1540684 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-05-2025  PUBLIC 19-05-2025)
Reitero, ainda, a plena aplicabilidade dos temas 660 e 895 da Repercussão Geral ao caso em tela, como explicitado na decisão embargada. 
No primeiro tema, esta Corte firmou a tese de que “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.) (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
 Dessa forma, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.
No tocante ao tema 895, reitero que esta Corte Suprema decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante à discussão acerca da inafastabilidade de jurisdição, como explicitado na decisão embargada.  Confira-se a tese firmada: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016).”
Quanto aos pontos acima, nota-se que foram enfrentados os principais argumentos defensivos, os quais, em decisão devidamente fundamentada, foram rechaçados. O embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração. 
No entanto, houve omissão no que toca ao tema 675 da Repercussão Geral.
Destaco, porém, que o tema não guarda identidade com a matéria discutida nos autos. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal discutia a possibilidade de suspensão de processo individual que veiculasse a mesma lide discutida em ação civil pública. 
Ao passo que, o caso em tela, trata do cabimento de reclamação contra acórdão de turma recursal, alegadamente contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Logo, o Tema 675 não se amolda à matéria aqui debatida. 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a matéria debatida no tema 675 é eminentemente infraconstitucional, firmando a seguinte tese: “A questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE 738109, relator: Min. Teori Zavascki, DJe 07.11.2013).
Dessa forma, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, de modo a corrigir o erro material quanto à menção aos dispositivos que não foram prequestionados nas instâncias ordinárias e acrescer à fundamentação a inaplicabilidade do tema 675 da Repercussão Geral, sanando-se os vícios suscitados e mantendo integralmente a conclusão da decisão embargada. 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente